Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E RESIDENCIAL. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei.

II - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

III - A situação de flagrante delito constitui exceção para a inviolabilidade de domicílio, nos exatos termos do art. 5o, XI, da CF.

IV - O delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, havendo fundadas razões para a medida.

V - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do requerente quando realizado após autorização judicial e, ademais, a condenação não se fundou exclusivamente em referida prova, mas em acervo formado por diversos outros elementos, notadamente a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI - Revisão criminal julgada improcedente.